Tribunal: TJMT
Processo: 0017380-13.2012.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0017380-13.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), AISSA KARIN GEHRING - CPF: 594.993.971-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (REPRESENTANTE), SAMIR FEGURI - CPF: 006.726.881-15 (APELADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (ADVOGADO), FUAD FEGURI - CPF: 030.263.618-87 (APELADO), PAULO RICARDO RODRIGUES - CPF: 217.016.668-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESPÓLIO DE SAMIR FEGURI (APELADO), FUAD FEGURI - CPF: 030.263.618-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – OBRAS DE MOBILIDADE URBANA – COPA DO MUNDO DE 2014 – IMÓVEL PERTENCENTE AO ESTADO DE MATO GROSSO – OCUPAÇÃO POR PARTICULAR – MERA DETENÇÃO – INDENIZAÇÃO DAS BENFEITORIAS – DESNECESSIDADE – SÚMULA 619/STJ – RECURSO PROVIDO.

1. “
A desocupação das áreas localizadas nas avenidas que sofrerão alterações estruturais por conta da Copa do Mundo de 2.014, na Capital mato-grossense, quando estiverem localizadas em terrenos que compõem a chamada faixa de domínio das rodovias federais prescinde de prévia indenização, porque se trata de simples retomada de bem que é naturalmente público
”. (TJMT- 4a Câmara Cível – RAI 21674/2012, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, j. 31/07/2012, DJE 17/09/2012)

2. A posse sobre bem público não é juridicamente possível. Dessa forma, aquele que não é proprietário do imóvel, nem possuidor, mas simples detentor do bem público, do qual já usufruiu por longos e longos anos, não tem direito à indenização pelas benfeitorias. Impor ao Estado o dever de indenizar o detentor de bem público implicaria em transmudar o patrimônio de toda a coletividade em particular, em inadmissível confusão entre público e privado.

3. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face de sentença proferida pelo Juízo da Quarta Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação Reintegração de Posse com Pedido Liminar
ajuizada em desfavor do ESPÓLIO DE SAMIR FEGURI, julgou procedente o pedido inicial, a fim de determinar a reintegração de posse no imóvel debatido, bem como a condenar o ente público ao pagamento de indenização pelas benfeitorias realizadas pelo ora apelado.

Nas suas razões recursais, o apelante aduz que
“o presente recurso é interposto contra o capítulo da sentença monocrática, que condenou o apelante a pagar indenização aos apelados, ao fundamento de que durante um período de tempo considerável a parte requerida ocupou de boa-fé o imóvel sem que qualquer agente público perturbasse ou fiscalizasse sua atuação, por isso, teria direito a ser indenizada pelas benfeitorias realizadas no imóvel”
(id. 6242739, pág. 2).

Narra que
“trata-se de bem público de uso comum do povo (CC/1916, art. 66, inciso I e CC/2002, art. 99, I), imprescritível para a segurança dos usuários da via de transporte, cuja posse foi transferida ao Estado de Mato Grosso para o fito de promover a sua desocupação e assim possibilitar a execução das obras de mobilidade urbana, conforme previsto no Acordo de Cooperação Técnica firmado com o DNIT, fls. 21/23"
(id. 6242739, pág. 3).

Ainda, argumenta que
“dada a imprescritibilidade dos bens públicos, o particular não tem posse sobre o bem púbico. O poder de fato sobre ele exercido decorre de mera tolerância do Poder Público. Irrelevante discutir a boa ou má-fé dos ocupantes, haja vista que são meros detentores (art. 1.198, do CC), não sendo possível estender a eles os efeitos da posse (art. 1.196, do CC), dentre eles, a indenização por benfeitorias, prevista nos artigos 1.219 e 1.255, do Código Civil”.

Requer o provimento do recurso para reformar o capítulo que o condenou ao pagamento de indenização pelas benfeitorias realizadas, bem como prequestiona a matéria.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso (id. 6242742 e 6242743).

Contra a decisão do relator originário, Des. Márcio Vidal, que declarou a incompetência deste e. Tribunal para o julgamento do recurso (id. 7581502), foram opostos Embargos de Declaração (id. 8025124), tendo sido acolhidos pelo relator convocado, Dr. Gilberto Bussiki, para reconhecer e fixar a competência deste Sodalício para o processamento do feito (id. 136354681).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, no id. 150987670, declina da manifestação por ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do recurso interposto.

Sentença proferida sob a vigência do CPC/15.

Como relatado, cuida-se de apelo do ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença que julgou procedente seu pedido de reintegração de posse, por considerar a área litigiosa de sua propriedade, bem ainda como reconheceu como devido o pagamento de indenização ao requerido, ora apelado, em razão das benfeitorias realizadas no imóvel durante o período que deteve em boa-fé a área pública.

Inconformado, o ESTADO DE MATO GROSSO interpõe o presente recurso, a discutir a reforma do capítulo sentencial no qual reconheceu como devida a justa indenização pelas benfeitorias realizadas pelo requerido, ora apelado.

Eis trechos da sentença recorrida:

“O ESTADO DE MATO GROSSO, qualificado, propõe a presente Ação de Reintegração de Posse com Pedido de Liminar em desfavor de SAMIR FEGURI e outro, em que objetiva, liminarmente, a
retomada da posse da área descrita na inicial para fins de execução de obra da Copa do Mundo – FIFA/2014, bem como autorização para demolir a edificação e benfeitorias
; no mérito requer a procedência da ação nos exatos termos acima fixados.

Alega o autor, em síntese, ser proprietário de uma área de terras localizada no Município de Cuiabá, na Avenida Miguel Sutil, s/n, Bairro Cidade Alta, que está a incidir sobre a faixa de domínio.

Afirma ainda que,
considerando a necessidade de execução de obras de infraestrutura e transporte, já que Cuiabá foi eleita cidade sede da Copa do Mundo de 2014, foi celebrado um Acordo de Cooperação Técnica com o Departamento Nacional de Infraestrutura – DNIT
, através do qual foi transferida a posse de diversas áreas ao Estado, para a realização das mencionadas obras, dentre as quais se encontra a dos requeridos.

Assevera que a edificação em tal área, por se tratar de bem público, é ilegal e não gera nenhum direito possessório, razão pela qual pugna pela concessão da liminar, ofertando, para tanto, caução no valor de R$11.948,83, consoante laudo técnico de avaliação colacionado aos autos.

Instrui a inicial com documentos. Depósito efetuado à fl. 97. Intimados os requeridos, Samir Feguri se manifestou às fls. 98/99 concordando com a imissão na posse e com o valor das benfeitorias. A liminar foi deferida ( fls. 101/104 ).

Citado, Samir Feguri contestou a ação, fls. 108/119, dizendo que firmou Termo de Conformidade com o autor, no qual o Ente Público ficou obrigado ao pagamento de R$1.036.204,79 pela desapropriação da área de 2.617,42m2, e juntou documentos
.

O requerido Fuad Feguri contestou às fls. 147/152 pedindo a liberação do valor depositado. Juntou documentos. Impugnação fls. 158/160. O MP declinou de sua atribuição no feito, fls. 180/181.

É o necessário relato. Fundamento e decido.

Como relatado, este processo versa sobre a reintegração de posse de área pública ocupada e edificada pela requerida, sendo a mesma localizada na Avenida Miguel Sutil, s/n, Cidade Alta, junto a esta urbe.

Extrai-se dos documentos acostados à inicial que, de fato, a área apontada e ocupada pela requerida é de propriedade do Estado de Mato Grosso, portanto, trata-se de imóvel público.

Logo, é de se destacar que não configura posse o poder de particular sobre imóvel público, mas sim, mera detenção que não enseja, consequentemente, proteção possessória contra ente público
. Em verdade, a simples tolerância da permanência dos requeridos na área pública não induz os efeitos decorrentes da posse, consoante preconiza expressamente o art. 1.208, do atual Código Civil, verbis: “Art. 1.208. Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade.” – Grifei.

[
...]

Desse modo, as terras públicas estão excluídas da proteção possessória, tendo em vista o caráter de precariedade que se revestem as detenções exercidas sobre aquele patrimônio, que pode ser reclamado a todo instante pela Administração Pública.

Porém, analisando o caso, vê-se que durante um período de tempo considerável a parte requerida ocupou de boa-fé o imóvel aqui vindicado sem que qualquer agente público perturbasse ou fiscalizasse sua atuação.

Desse modo, entendo que a ocupante dever indenizada pelas benfeitorias realizadas no imóvel, aliás, tendo como norte a própria disponibilização pelo Estado de Mato Grosso de valor condizente à indenização ora em discussão, em respeito ao art. 1.216 do CC/02, conforme exsurge do laudo previamente elaborado e juntado aos autos, devidamente homologados pela Secretaria Extraordinária da Copa do Mundo, cuja importância foi aceita pela parte requerida.

Outrossim, homologo o valor obtido pelo perito do Estado, qual seja R$11.948,83
.

Nesse mesmo diapasão, tenho que foram cumpridos os requisitos constitucionais exigidos para a reintegração de posse, de modo a tornar definitiva a sua imissão, cabendo acentuar, por oportuno, que, nos termos dos artigos 5o, XXIX e 182, §3o, ambos da CF/88, a indenização do bem desapropriado deve ser justa, prévia e em dinheiro; a justa indenização inclui o valor do bem, suas rendas, danos emergentes e lucros cessantes, inclusive dos juros compensatórios e moratórios e correção monetária.

[...]

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, confirmando a tutela antecipada deferida no nascedouro destes autos, a fim de determinar a reintegração de posse do imóvel/área de terras localizada no Município de Cuiabá, localizado na Avenida Miguel Sutil, s/n, Cidade Alta, em favor do Estado de Mato Grosso, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO com resolução do mérito, em consonância com o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, respeitada a gratuidade da justiça, se houver.

[...].”

Os lindes recursais cingem-se, em específico, quanto ao ponto de ser ou não devida indenização em decorrência de benfeitorias realizadas por mero detentor de boa-fé de área pública reintegrada à posse do ente público estadual.

Examinado o feito, observa-se tratar de retomada da posse de área (faixa de domínio de rodovia federal) para fins de execução de obras de infraestrutura e transporte para a Copa do Mundo – FIFA/2014, em atenção a Acordo de Cooperação Técnica celebrado entre o ESTADO DE MATO GROSSO e o Departamento Nacional de Infraestrutura – DNIT (id. 6242657 e seguintes), no qual se transferiu a posse da área ao ente público estadual.

Pois bem.

Há elementos seguros nos autos no sentido de que as benfeitorias realizadas no imóvel foram construídas sobre porção da faixa de domínio público, cuja ocupação pelos particulares não acarreta posse, mas mera detenção, consoante já reconhecido pelo juízo singular.

Em relação ao pagamento de indenização em razão das benfeitorias efetivadas pelo detentor, o magistrado de primeiro grau assim fundamentou:

“Porém, analisando o caso,
vê-se que durante um período de tempo considerável a parte requerida ocupou de boa-fé o imóvel aqui vindicado sem que qualquer agente público perturbasse ou fiscalizasse sua atuação.

Desse modo, entendo que a ocupante dever indenizada pelas benfeitorias realizadas no imóvel, aliás, tendo como norte a própria disponibilização pelo Estado de Mato Grosso de valor condizente à indenização ora em discussão, em respeito ao art. 1.216 do CC/02, conforme exsurge do laudo previamente elaborado e juntado aos autos, devidamente homologados pela Secretaria Extraordinária da Copa do Mundo, cuja importância foi aceita pela parte requerida.

Outrossim, homologo o valor obtido pelo perito do Estado, qual seja R$11.948,83.[...]”

Cumpre ressaltar que a posse do Poder Público sobre os bens de sua propriedade é exercida de forma permanente, como emanação de sua própria autoridade, independentemente de atos materiais de ocupação física ou de exploração efetiva.

Logo, a ocupação de bem público pelo particular por meio de detenção, ainda que mansa e pacífica, não se transmuta em posse, mesmo se houver alegação de que ocupam o imóvel por longo período de tempo, sem qualquer perturbação ou fiscalização.

Não há que falar, portanto, em “possuidor de boa-fé”, a atrair os direitos típicos de posseiros, uma vez que, como já dito, o caso dos autos configura mera detenção, cuja natureza é caráter precário, senão veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. TERRACAP. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE BEM PÚBLICO. MERA DETENÇÃO. DIREITO DE POSSE NÃO CONFIGURADO. DIREITO À RETENÇÃO. 1. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que,
configurada a ocupação indevida de bem público, não há falar em posse, mas em mera detenção, de natureza precária,
o que afasta direitos típicos de posseiro
.
2. Recurso Especial não provido.

(STJ-2a T. – REsp 1762597/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 16/10/2018, DJe 16/11/2018)” [grifou-se]

Ainda sob essas ilações, a Súmula 619/STJ esclarece que “
a ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias
”.

Assim, no ponto, equivocada a sentença, razão pela o apelo do ente público merece ser provido.

Ressai dos autos que a retomada de bem público no caso em vértice está a se dar por meio de reintegração de posse e não de desapropriação, a atrair eventualmente a compensação pela justa indenização, razão pela qual a hipótese prescinde de fixação de indenização de benfeitorias.

Na mesma esteira, já decidiu este Tribunal de Justiça em feito semelhante,
verbis
:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONSTRUÇÃO EM FAIXA DE DOMÍNIO DE RODOVIA FEDERAL – ENCERRAMENTO DA COPA DO MUNDO DE 2014 – DECADÊNCIA DO DECRETO QUE DECLAROU DE UTILIDADE PÚBLICA OS IMÓVEIS A SEREM ATINGIDOS COM AS OBRAS DE REVITALIZAÇÃO – FALTA DE INTERESSE NO OBJETO DA DEMANDA BEM PÚBLICO – NÃO CONFIGURAÇÃO – POSSE DO ESTADO PERMANENTE – OCUPAÇÃO POR PARTICULAR QUE INDUZ MERA DETENÇÃO E AFASTA A ALEGAÇÃO DE POSSE VELHA –
INDENIZAÇÃO DAS BENFEITORIAS – DESNECESSIDADE
– SÚMULA 619/STJ – LIMINAR MANTIDA EM PARTE – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. 1. O encerramento da Copa do Mundo de 2014 não afasta o interesse público na recuperação da posse de bem público, o qual, sendo imprescritível, pode ser reivindicado a qualquer tempo, independentemente da existência ou não de obra de mobilidade urbana no local. 2. Consistindo a demanda de origem em reintegração de posse e não desapropriação, não está condicionada à caducidade ou não do Decreto estadual no 1.250, de 16/7/2012, que declarou de utilidade pública os bens nele referidos com vistas a futuras desapropriação para viabilizar as obras da Copa do Mundo de 2014. 3. A posse do poder público sobre os bens de sua propriedade é exercida de forma permanente, como emanação de sua própria autoridade, ou seja, independentemente da prática de atos materiais de ocupação física ou de exploração efetiva. 4. Conforme precedentes jurisprudenciais, a ocupação de bem público por particular, ainda que de forma mansa e pacífica, não configura posse, mas mera detenção, a qual obsta a alegação de posse velha. 5. “A desocupação das áreas localizadas nas avenidas que sofrerão alterações estruturais por conta da Copa do Mundo de 2.014, na Capital mato-grossense, quando estiverem localizadas em terrenos que compõem a chamada faixa de domínio das rodovias federais prescinde de prévia indenização, porque se trata de simples retomada de bem que é naturalmente público”. (TJMT-4a Câm. Cível – RAI 21674/2012, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, j. 31/07/2012, DJE 17/09/2012) 6. Hipótese em que deve ser reformada a decisão recorrida apenas par que indique com precisão a área a ser atingida pela liminar de reintegração de posse. (N.U 1004426-94.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/09/2019, Publicado no DJE 04/10/2019)

Por fim, considerando tais conclusões, tem-se por indevida a manutenção da caução prestada pelo ESTADO a subsidiar pedido liminar de reintegração (id. 6242688), uma vez que não se destina à indenização pelas benfeitorias.

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença recorrida e excluir a condenação do ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento de indenização em relação às benfeitorias encontradas no imóvel reintegrado.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023